Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005597-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO - CPF: 309.372.801-00 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO - CPF: 309.372.801-00 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E REJEITOU OS DE VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OPERADORA ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO ACLARATÓRIO DA AUTORA REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Dois
Recursos de Embargos de Declaração opostos po
r Operadora de plano de saúde e consumidora
em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto pela segunda Embargante e manteve sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento
Olumiant
(
Baricitinibe
) 4 mg.

A primeira Embargante sustenta a existência de erro material no julgado, ao fundamento de que o Acórdão consignou, indevidamente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais sob o argumento de concessão de justiça gratuita à autora. A segunda Embargante alega contradição, omissão e obscuridade no Acórdão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no Acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais por suposta concessão de justiça gratuita; (
ii
) examinar se o julgado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses suscitadas pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Constatado erro material no Acórdão, pois o Ju
iz singular
indeferiu expressamente o pedido de gratuidade da justiça
,
a autora recolheu as custas processuais
e inexiste
notícia de posterior modificação dessa decisão.
Eliminado o erro material e
extirpado do Acórdão o trecho que consignou a suspensão da
exigibilidade da verba honorária em razão de suposta concessão da justiça gratuita.

4
. Não há contradição no julgado pelo fato de a Embargante apontar divergência com decisões anteriores proferidas pela mesma Relatora, uma vez que a contradição apta a justificar Embargos de Declaração é a interna ao próprio julgado, e não eventual dissenso jurisprudencial.

5
. Inexiste omissão quanto à análise de precedentes deste Tribunal ou quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.082 do STJ, pois o Acórdão examinou expressamente a controvérsia relativa ao custeio de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS e concluiu pela inexistência de obrigação de cobertura pela operadora.

6
. A alegação de falha terapêutica anterior foi considerada no julgamento, mas não autoriza, por si só, o afastamento das limitações contratuais e legais aplicáveis à saúde suplementar.

7
. Também não há omissão quanto à análise da matéria sob a perspectiva constitucional, tendo o Colegiado ponderado os princípios invocados e concluído que a pretensão encontra limites nas normas regulatórias do setor e na jurisprudência do STJ.

8.
Inexistente obscuridade quanto ao precedente do STJ citado, devidamente identificado no voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de Declaração da
O
peradora de saúde acolhidos, sem efeitos modificativos
.
Embargos de Declaração da autora rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“1. Acolhe-se
Embargos de Declaração para correção de erro material quando o Acórdão registra premissa fática equivocada acerca da concessão da justiça gratuita.
2.
A divergência entre o julgado embargado e
precedentes anteriores não configura contradição apta a justificar Embargos de Declaração.
3.
Não há omissão quando o Acórdão enfrenta adequadamente as teses jurídicas relevantes, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022; Lei no 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.876.473/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São dois Recursos de Embargos de Declaração
,
o primeiro oposto p
or
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

e o segundo por

Viviane Maia de Azara Ara
ú
jo
.

As Embargantes recorrem do Acórdão de Id. 342995350 que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação interposto por
Viviane Maia de Azara Ara
ú
jo
.

A primeira Embargante, Unimed Cuiabá,
sustenta a existência de erro material no julgado.

Argumenta que o
Colegiado
manteve a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais sob o fundamento de que
a Embargada é
beneficiária da justiça gratuita. Contudo, tal premissa não corresponde à realidade processual, pois o pedido de gratuidade foi expressamente indeferido pelo J
uiz singular
.

Assim, requer o
acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja afastada a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, restabelecendo-se a plena exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Viviane Maia de Azara Ara
ú
jo
, por sua vez, aduz

que o Acórdão apresenta contradição em relação a precedentes anteriormente proferidos
por mim
em casos que reputa semelhantes, nos quais reconheci a obrigação da
O
peradora de saúde de custear o medicamento
Olumiant
(
Baricitinibe
) 4 mg, prescrito para tratamento de dermatite atópica grave.

Afirma que, embora
o
caso envolva o mesmo medicamento, a mesma
O
peradora e quadro clínico semelhante, o resultado do julgamento foi diverso, sem que o Acórdão tenha esclarecido as razões da distinção.

Sustenta, ainda,
que o Acórdão é omisso
quanto à análise de precedentes deste Tribunal de Justiça
os quais

admitem
o fornecimento do referido medicamento em hipóteses semelhantes
e
quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.

Argumenta
que o julgado deixou de examinar adequadamente a alegada falha terapêutica de diversos medicamentos anteriormente utilizados, circunstância que,
conforme alega,
demonstra a imprescindibilidade do tratamento prescrito e justificaria a mitigação da taxatividade do rol da ANS.

Aponta, ainda, omissão quanto ao exame da matéria sob a perspectiva constitucional, especialmente em relação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde, sustentando que o
Colegiado

não realizou
juízo de proporcionalidade entre tais direitos fundamentais e o equilíbrio atuarial das
O
peradoras de planos de saúde.

Por fim,
sustenta a
existência de obscuridade na fundamentação relativa ao precedente do Superior Tribunal de Justiça
citado
no julgamento, por
falta
de esclarecimento acerca de sua aplicabilidade ao caso.

Com esses argumentos
, requer
o acolhimento do Recurso

para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

Manifestação da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico no Id. 34249874.

Embora intimada, Viviane Maia de Azara Araújo não se manifestou quanto aos Embargos opostos pela Operadora de
plano de saúde
(Id. 348617880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante relatado,
trata-se
de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
e
Viviane Maia de Azara Ara
ú
jo
, em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto pela segunda
Embargante
e manteve
a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
Olumiant
(
Baricitinibe
) 4 mg.

No que se refere aos Embargos de Declaração opostos pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, a Embargante sustenta a existência de erro material no Acórdão,
sob o
argumento de que o julgado consignou que a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa em razão da concessão da justiça gratuita
à Autora/Embargada
.

Assiste-lhe razão.

Verifica-se que, na decisão de Id. 32159031, o Juiz singular indeferiu expressamente o pedido de gratuidade da justiça formulado pela
Autora que, por sua vez,

recolheu
as custas processuais
.

Não há
notícia de que a referida decisão tenha sido modificada.

Assim, a referência constante do Acórdão no sentido de que a exigibilidade dos honorários advocatícios
está
suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita decorre de equívoco material, passível de correção por meio de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

I
mpõe-se
, portanto,
o acolhimento dos Embargos opostos pela
O
peradora de saúde, para extirpar do Acórdão o trecho que consignou que a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Por sua vez, Viviane Maia de Azara Araújo
alega
a existência de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão.

O Recurso deve ser rejeitado
.

A
leitura das razões deixa evidente
que a Embargante pretende, em realidade, rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade d
os Embargos Declaratórios
.

Com efeito, a
Embargante sustenta, em primeiro lugar, a existência de contradição entre o Acórdão embargado e decisões anteriormente
por mim
proferidas em casos que reputa semelhantes, nos quais teria sido reconhecida a obrigação da
O
peradora de saúde de custear o medicamento
Olumiant
(
Baricitinibe
).

Não se pode esquecer, todavia, que
a contradição apta a ensejar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, quando há incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas na fundamentação ou entre esta e o dispositivo da decisão. Eventual divergência entre o Acórdão embargado e outros
julgados
, ainda que oriundos do mesmo órgão julgador ou da mesma Relatora, não caracteriza contradição, mas mera irresignação da parte com o resultado do julgamento.

Nas palavras da Ministra
Nancy Andrighi
:

(...)
A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.876.473/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/202
5).

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à análise de precedentes deste Tribunal de Justiça que
admitem
o fornecimento do medicamento em hipóteses semelhantes.
O

J
ulgador
, é necessário relembrar,
não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes ou argumentos
invocados pelas partes,
o que se exige é
que exponha fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

No caso, o Colegiado examinou de forma expressa a controvérsia relativa à obrigação de custeio de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS, aplic
ou
a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, razão pela qual a
falta
de menção específica a outros precedentes indicados pela Embargante não configura omissão.

A Embargante também sustenta que o Acórdão
é omisso
quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.

A
controvérsia relativa à possibilidade de custeio de tratamento não previsto no rol da ANS foi expressamente enfrentada no julgamento,
e a Câmara

concluiu
que o medicamento pleiteado não se enquadra nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se identificou obrigação de cobertura pela
Embargada
. Assim, a matéria foi efetivamente analisada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

De igual modo,
não procede a alegação de omissão quanto à falha terapêutica dos tratamentos anteriormente utilizados.

No
voto condutor registrou
-se
expressamente que a paciente se submeteu a diversos esquemas terapêuticos sem resposta clínica satisfatória, inclusive com utilização de múltiplos medicamentos, circunstância que foi devidamente considerada no julgamento.

Ainda assim, concluiu-se que a gravidade da doença e a alegada ineficácia terapêutica anterior não autorizam, por si sós, o afastamento das limitações contratuais e legais aplicáveis à saúde suplementar, sobretudo quando se trata de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol obrigatório da ANS
e não enquadrado nas exceções admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegada

omissão quanto ao
exame da matéria sob a perspectiva constitucional, especialmente em relação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde
, melhor sorte não lhe assiste.

T
ais argumentos foram devidamente considerados no julgamento
. Aliás,
o Colegiado ponder
ou
que, embora a gravidade da enfermidade seja relevante sob o ponto de vista humanitário, a pretensão deduzida encontra limites nas normas que regulam a saúde suplementar e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que não é
possível impor à
O
peradora obrigação de custeio em hipóteses não previstas no regime legal e regulatório aplicável.

Por fim, a Embargante sustenta a existência de obscuridade na fundamentação relativa ao precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no julgamento.

Não há qualquer ponto obscuro. O
precedente foi claramente identificado no voto condutor, com indicação do número do processo, do relator e da tese jurídica aplicada, não havendo qualquer dificuldade de compreensão quanto à sua utilização como fundamento para a solução da controvérsia.

Assim, não se verifica no Acórdão embargado qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se as alegações da Embargante mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Diante dessas considerações,
acolho os Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico,
sem efeito modificativo,
corrijo o
erro material e extirp
o
do Acórdão o trecho que consignou
que a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita
.

R
ejeito os Embargos de Declaração opostos por Viviane Maia de Azara Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026